Tribunal: TJDFT
Processo: 0751819-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AFONSO ABREU MENDES JUNIOR (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 256000536, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0768405-56.2025.8.07.0016, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO S/A, NU PAGAMENTOS S/A, NEON PAGAMENTOS S/A, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO DIGIO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e BANCO BMG S/A (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor ora agravante. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 78724466), sustenta, em síntese, que ajuizou Ação de Superendividamento em face das instituições financeiras rés, visando à revisão, repactuação e reorganização de seu passivo financeiro, acumulado ao longo do tempo em razão de sucessivas operações bancárias, empréstimos, cartões de crédito e limites rotativos que, no conjunto, tornaram-se impagáveis diante de sua atual realidade econômica. Alega que demonstrou nos autos que, embora perceba renda fixa mensal, encontra-se superendividado, possuindo múltiplos contratos simultâneos com diversas instituições financeiras, situação que absorve parcela significativa de seu orçamento e compromete diretamente seu sustento e de sua família, gerando um desequilíbrio financeiro severo. Argumenta que, nesse contexto, formulou pedido de gratuidade da justiça, uma vez que o pagamento das custas processuais inviabilizaria o exercício pleno de seu direito de ação, justamente no momento em que busca reorganizar sua vida financeira, mas que, todavia, o Juízo de origem, ao analisar o pedido, proferiu a decisão combatida indeferindo a gratuidade com base nos seguintes fundamentos: a) renda bruta do Agravante de R$ 21.821,35 e líquida de R$ 9.318,92, entendendo que tais valores afastariam a alegada hipossuficiência aplicação automática do critério objetivo da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que adota o limite de até 5 (cinco) salários mínimos como parâmetro para concessão da assistência jurídica gratuita; b) menção ao fato de o autor residir em “área nobre”, o que, segundo a decisão, indicaria melhor condição financeira; c) o fato de estar assistido por advogada particular, utilizado como argumento para afastar sua necessidade. Defende que, contudo, a referida decisão não reflete o cenário jurídico nem fático da situação concreta, motivo pelo qual a reforma é medida que se impõe. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso para suspender imediatamente a exigibilidade do recolhimento das custas processuais decorrentes do indeferimento da gratuidade de justiça; bem como suspender a eficácia da determinação de emenda da petição inicial, inclusive de todas as exigências rígidas impostas na decisão agravada e da ameaça de indeferimento da inicial e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça; que seja determinado o regular processamento da ação de superendividamento, afastando-se as exigências desproporcionais referentes à apresentação de plano de pagamento detalhado, descrição exaustiva de contratos, juntada integral de instrumentos contratuais e prévio pedido administrativo; e que seja reconhecido que o pedido de expurgo de abusividades não deve ser excluído, podendo ser especificado e individualizado no curso do processo, preservado o controle judicial de cláusulas abusivas. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor ora agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas poderá acarretar a extinção do feito de origem. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator